Tribunal: STF
Processo: HC 253296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Fernandes Nogueira Brandolis, em favor de Sergio Roberto de Carvalho, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 985.360/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1005332-86.2025.4.01.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 1º da Lei 9.613/1998. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, devido ao excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que "passados mais de 9 (nove) meses da decretação da prisão preventiva contra o paciente, não houve oferecimento de denúncia nem revogação do decreto prisional" (fl. 4). 



    Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada no conteúdo extraído do aparelho celular apreendido em poder de outro corréu, cuja perícia foi ilegalmente autorizada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Ribeirão Preto/SP, conforme já decidiu o STJ, declarando a nulidade da extração de dados. 



    Ponderam que "diante da ordem de desentranhamento pelo Tribunal Superior do único elemento probatório que foi considerado substancial para decretação da prisão do paciente, tem- se inequívoca modificação da situação fática-jurídica que originou a prisão preventiva e a manteve até a presente data" (fl. 23). 



    Apontam também que a prisão excede o peremptório prazo de 90 (noventa) dias para sua revisão, estatuído no art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar. (eDOC 11)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A) liminarmente, a concessão de Habeas Corpus para o fim de relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; B) no julgamento do mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se ordem de Habeas Corpus para fim de relaxar a prisão preventiva do paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a análise do excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021; AgRg no AREsp n. 2.521.506/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.6.2024]. Dessa forma, tanto a alegação de excesso de prazo quanto a de que a prisão preventiva está fundamentada em prova declarada nula, são matérias sensíveis, que exigem maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. (eDOC 11)



    Conforme registrou o TRF, “o caso é evidentemente complexo, envolvendo organização criminosa de grande porte e expressiva movimentação financeira. Ademais, conforme exposto pela autoridade impetrada, a autoridade policial já apresentou relatório final do inquérito, devendo o MPF, brevemente, ofertar denúncia.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente